Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO VÁLIDO DE PROCURAÇÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela autora, em face de decisão monocrática (ID 59891475) que não conheceu do recurso inominado por deserção e diante da irregularidade da representação processual da requerente/recorrente, após transcurso in albis do prazo concedido para comprovação da alegada hipossuficiência e regularização da representação processual.
2. Agravo interno isento de preparo (artigo 30, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Alega a agravante que a jurisprudência é pacífica que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta que a parte requerente apresente simples declaração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, como apresentado pela agravante. Assevera que comprovou o direito ao deferimento ao benefício requerido e que não há qualquer tipo de falsificação quanto a procuração e declaração de hipossuficiência. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão recorrida.
4. Em contrarrazões, a agravada argumenta, preliminarmente, ter havido ofensa ao princípio da dialeticidade. No Mérito, aduz que a autora deixou de juntar aos autos elementos mínimos que amparem sua pretensão, bem como perdeu o prazo para apresentar documentos que efetivamente demonstrassem sua condição de hipossuficiente.
5. Preliminar de irregularidade de representação processual. Dispõe o art. 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95 que no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. No caso, há indícios de que o instrumento de procuração (ID 59442156) e a declaração de hipossuficiência (ID 59442157) apresentadas pela agravante não foram assinadas diretamente por ela, uma vez que os documentos foram produzidos em ambiente digital, sem a necessária certificação digital, e com indicação de uso de cópia de imagem da assinatura. Concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para regularização processual, a parte recorrente quedou-se inerte (ID 59841586). Assim, tendo em vista a inércia da recorrente e considerando que a falta de instrumento de procuração válida implica a ausência de capacidade postulatória, nos termos do art. 104 do CPC, revela-se inviável o prosseguimento do recurso por não restar preenchido o requisito processual de admissibilidade concernente à capacidade processual.
6. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.